Tribunal: CARF
Processo: 10830.010629/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. O procedimento pautado em presunção é válido e regular na forma do art. 42 da Lei 9.430.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida e, caso não comprovada a origem na fase inquisitória, impõe-se, na fase contenciosa, não só a indicação das origens, mas também a demonstração inequívoca de que os valores não são passíveis de tributação ou de que já foram devidamente tributados, a fim de afastar a omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010629/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.189 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MARCELO ALVES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. O procedimento pautado em presunção
é válido e regular na forma do art. 42 da Lei 9.430.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010629/2010-29
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com
indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida e, caso não comprovada a origem na fase
inquisitória, impõe-se, na fase contenciosa, não só a indicação das origens, mas
também a demonstração inequívoca de que os valores não são passíveis de
tributação ou de que já foram devidamente tributados, a fim de afastar a
omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 862/876), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 840/852), proferida em sessão de 02/05/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-46.253, da 21.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 239/252), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade quando atendida às determinações legais de formalização do
processo administrativo fiscal.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como estes
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito
passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. DISPONIBILIDADE. RENDA.
A presunção legal de disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem
justificada, caracterizada como omissão de receitas, está prevista no art. 42, da Lei no
9.430/96 e autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Indefere-se o pedido de perícia utilizado para suprir a ausência de provas que já
poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Deve o sujeito passivo zelar pela boa guarda e manutenção da documentação, não se
prestando a sua falta para afastar a incidência tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/6) e
Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 7/21), tendo o contribuinte sido notificado em
10/08/2010 (e-fl. 04), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 06/08/2010, o Auto de
Infração de fls. 02/06 e 43/46, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – Omissão de
Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada
Exercício 2007, correspondente ao ano-calendário 2006, por intermédio do qual lhe é
exigido crédito tributário no montante de R$ 3.513.063,21, dos quais R$ 1.683.227,07
correspondem a imposto, R$ 1.262.420,30 a multa proporcional e R$ 567.415,84 a juros
de mora, calculados até 30/07/2010.

A infração apurada, que resultou na constituição do crédito tributário referido,
encontra-se relatada no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 07/21 e nos dá conta de
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimentos, mantidas em Instituições Financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.

O enquadramento legal está previsto na seguinte legislação: art. 1o, da Lei no
11.119/2005; art. 1o, da Lei no 11.311/2006; art. 42, da Lei no 9.430/96; art. 849 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.

Os valores que efetivamente ingressaram na conta corrente do contribuinte, a
título de depósitos e/ou créditos, mantidos em instituições financeiras que não se fez
prova da origem dos recursos, encontram-se especificados no Termo de Verificação
Fiscal e Demonstrativos, às fls. 07/42.

O Termo de Verificação Fiscal informa que o contribuinte, após intimações e
reintimações fiscais, disponibilizou os extratos da conta no (...). Agência 0322-0, do
Banco Bradesco S/A, relativos ao ano-calendário objeto deste lançamento. No entanto,
deixou de apresentar documentação hábil e idônea acerca da origem dos depósitos
bancários, informando que vive da realização de mútuos a comerciantes da região e
aquisição de títulos comerciais e que os créditos decorreram da compensação de títulos
de créditos adquiridos e dos mútuos realizados, sendo impossível a discriminação dos
títulos devido à quantidade deles.

A fiscalização relatou que o contribuinte informou que jamais manteve
escrituração dos títulos que recebia destacando que a escrituração contábil da pessoa
física não é exigida legalmente e não apresentou nenhum documento para comprovar
suas alegações, apenas informou o nome de algumas pessoas físicas e jurídicas que
teriam realizado os supostos negócios e que representam a parte mais expressiva dos
mesmos.

Em diligências efetuadas pela fiscalização para verificação da veracidade das
informações prestadas pelo contribuinte resultaram improfícuas, tendo em vista que ora
as pessoas físicas ou jurídicas não foram localizadas, ora as declarações eram que não
conhecem o contribuinte ou declarações contraditórias ou ainda, afirmações de que não
trocaram cheques de terceiros com o Sr. Marcelo.

A fiscalização acrescentou que a maioria dos cheques emitidos pelo contribuinte
foram por ele sacados diretamente no caixa, conforme relação de beneficiários por ele
mesmo preparada e que a minoria dos cheques ou transferências de valores em conta
corrente eram de valores baixos, não sendo habitual nos casos em que o contribuinte
alega realização de operações de troca de cheques.

A fiscalização destacou que, pela significância dos valores de negociação mensal
informados pelo contribuinte, seria razoável que o contribuinte utilizasse alguma forma
de controle, mesmo que informal. No entanto, o contribuinte não apresentou nenhuma
evidência desse controle.

O contribuinte afirmou à fiscalização que deixou de recolher o imposto relativo
ao ganho de capital decorrente das transações, comprometendo-se a realizá-lo e que
detém 50% das cotas da empresa B&S Créd Factoring Ltda – CNPJ 72.../0001-23, a
qual está inativa desde 1999, não tendo realizado qualquer operação.

A fiscalização efetuou o ajuste da divergência de valores informados em DIRF
pela fonte pagadora como imposto retido na fonte e os valores declarados pelo
contribuinte e formalizou o processo de Arrolamento de Bens e Direitos sob no
10830.010630/2010-53.

Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O Autuado foi cientificado do Auto de Infração em 10/08/2010, às fls. 04, tendo
ingressado com a impugnação de fls. 239/252, em 08/09/2010, alegando, em síntese:

1) Ilegalidade do Auto de Infração por pretender imputar omissão de receita
única e exclusivamente com base em movimentação financeira, desconsiderando
argumentos e provas apresentadas que justificam a origem dos depósitos bancários;

2) A fiscalização iniciou-se em 06/05/2009 e o impugnante apresentou os
extratos bancários e solicitou prazo para apresentação das explicações pertinentes à
movimentação bancária e documentos comprobatórios;

3) O impugnante afere rendimentos mediante a aquisição de títulos de crédito e
da realização de mútuos a comerciantes da região, sendo a demonstração impossível. O
valor movimentado era expressivo e o valor dos títulos não era alto mas eram muitos,
bastando análise dos extratos bancários para comprovação;

4) Jamais pretendeu omitir rendimentos e a fiscalização não observou o princípio
da verdade material, limitando-se a observar fatos dentro de uma ótica limitada, sendo
direito do contribuinte a exatidão legal dos fatos;

5) Sempre atuou no ramo do comércio, conseguiu um pequeno patrimônio, foi
dono de agência de automóveis e, por divergências com seu antigo sócio, encerrou as
atividades em 1999, continuando a exercer a mesma atividade, adquirindo títulos de
crédito com curto vencimento mediante pequena remuneração e por vezes realizava
operações de mútuo;

6) Pode-se observar pelas declarações apresentadas que o impugnante mantinha
em seu poder valores em espécie nos anos de 2005 e 2006 que eram utilizados para a
realização das transações;

7) Apresentou planilhas de sua movimentação financeira que demonstram de
forma inequívoca seus argumentos, verificando-se que os valores creditados e debitados
mensalmente são muito compatíveis;

8) O impugnante utilizava os valores recebidos e declarados bem como o valor
mantido em espécie para fazer suas operações de aquisição de título de crédito e mútuo
e a prova dá-se pela simples análise dos débitos e créditos ocorridos mensalmente em
sua conta;

9) Os extratos revelam que existe um grande volume de entrada e saída de
valores, sendo as entradas na maioria das vezes em cheque e as saídas em dinheiro pois
destinadas a compra dos ativos ou mútuos em espécie e a compensação dos títulos
adquiridos em depósito em conta;

10) Apresentou planilhas que demonstram de forma inequívoca que a
movimentação bancária realizada é praticamente equivalente, sendo que a diferença
entre os depósitos e saques por ano é de menos de R$ 38.000,00;

11) Em que pese a expressiva movimentação financeira, ela não pode ser
considerada acréscimo patrimonial, devendo-se ater à verdade real e o contribuinte
jamais possuiu patrimônio expressivo ou qualquer indício de riqueza aparente, sendo
difícil acreditar que tenha aferido rendimento superior a seis milhões;

12) Impensável supor que o impugnante após receber os valores, sacava-os e
guardava em seu colchão, não adquirindo patrimônio e nem dando sinais excessivos de
riqueza, concluindo-se que os depósitos realizados não são receitas passíveis de
tributação por não representarem ganhos;

13) Admite o fato de não declarar a tributação de ganho de capital nas operações
que giravam em torno de 2% a 3% do volume das transações realizadas;

14) Tentou demonstrar a veracidade de suas informações, indicando empresas e
pessoas físicas que efetuaram as operações descritas, mas poucos disseram a verdade,
certamente com medo da fiscalização;
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

15) Prova é a declaração prestada pela Loja Sami, negada pela Futura Turismo e
da empresa DLT Informática em que a proprietária declarou a realização das aquisições
e um representante da mesma atestou de forma diversa;

16) Não existiam documentos físicos das transações, somente títulos de crédito e,
além do decurso de prazo de quatro anos entre o ocorrido e a fiscalização, dificultou a
localização das pessoas, como o Sr. José Carlos Quintal, Sr. José Ricardo Ravagnani e
op Sr . Walmir Moons Escabio;

17) A presunção da existência de omissão de receita é vedada pelo ordenamento
quando existem provas do ingresso dos recursos mediante documentos hábeis e idôneos;

18) Pela inexigibilidade legal da pessoa física de manter escrituração contábil da
entrada e saída de recursos, o impugnante jamais manteve qualquer escrituração dos
títulos que recebia, sendo ilegal a exigência fiscal;

19) Invoca pela nulidade da autuação em razão de sua impossibilidade com base
em depósitos bancários e que o artigo 42, da Lei no 9.430/96, afronta os ditames
Constitucionais e do CTN, quanto ao imposto de renda;

20) Os Conselhos de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos Fiscais têm
discutido a questão do lançamento com base exclusivamente em depósitos bancários,
sendo as decisões pela impossibilidade das autuações;

21) Partindo da configuração constitucional que é a regra matriz de incidência do
tributo, invoca o artigo 153, III, da Constituição Federal e artigo 43 do Código
Tributário Nacional, apresenta doutrina sobre o conteúdo semântico do termo renda e
proventos de qualquer natureza e sobre o alcance da competência do legislador
ordinário em conceituar renda;

22) Conclui que apenas a renda nova ou aquisição de acréscimo patrimonial são
hipóteses de incidência do imposto de renda, sendo que autuação fiscal ainda que eivado
de nulidades, não comprovou que o contribuinte tenha auferido renda nova ou acrescido
o seu patrimônio, baseando-se apenas em depósitos sem considerar as saídas de valores
e a existência ou não de renda nova;

23) No caso, o arbitramento e presunção de riqueza, sem qualquer prova de
gastos incompatíveis ou renda consumida, confronte com os ditames constitucionais e
do Código Tributário Nacional. Cita jurisprudência administrativa;

24) Conclui que tanto a interpretação da legislação, como a doutrina e
jurisprudência afastam a interpretação que possibilite o lançamento do imposto sobre a
renda com base exclusiva em depósitos constantes dos extratos bancários sendo ilegal o
artigo 42 da Lei no 9.430/96 por extrapolar o fato gerador e base de cálculo possíveis
determinado pelo artigo 43 do CTN e artigo 145, § 1o, da constituição Federal que trata
do princípio da capacidade contributiva;

25) Requer nulidade do lançamento com consequente extinção do crédito
tributário, ou remessa dos autos à origem para a realização de nova autuação
considerando apenas os ganhos aferidos com as transações realizadas;

26) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial a realização de perícia contábil na conta corrente do impugnante.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 04/07/2013, e-fl. 859, protocolo recursal em 29/07/2013,
e-fl. 862, e despacho de encaminhamento, e-fl. 881), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente pretende a nulidade do procedimento. Questiona-se o
lançamento com base em presunção, inclusive a irresignação contra o art. 42 da Lei 9.430. Diz
não haver acréscimo patrimonial e que prevalece a verdade material.
Pois bem. O procedimento é válido e regular, posto que observou norma legal
disposta no art. 42 da Lei 9.430, sendo vedada a discussão sobre constitucionalidade, a teor da
Súmula CARF n.o 2.
Ademais, a prova dos autos não é ilegal, até mesmo porque os extratos bancários
foram entregues pelo próprio recorrente após intimação fiscal.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência, especialmente o procedimento do art. 42 da Lei 9.430. Adicionalmente, sabe-se, quanto
à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, que os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o Supremo Tribunal
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art. 6.o da Lei
Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária prévia
autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Além disso, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TFR), órgão
extinto pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia efetivamente analisar inconstitucionalidade no âmbito
deste Egrégio Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar de nulidade.
- Requerimento de diligência fiscal para comprovar a origem dos depósitos
Alega a defesa ser imprescindível a realização de diligência fiscal para comprovar
a origem dos depósitos. O motivo justificador da perícia residiria, essencialmente, na
necessidade de que um perito técnico verifique as contas do recorrente para atestar que não há
omissão de rendimentos por depósitos bancários.
Pois bem. Não vejo qualquer equívoco na decisão objurgada ao indeferir o
requerimento postulado. A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em
concreto. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia. Não há nos autos, para o caso de autuação lastreada na análise de extratos
bancários, necessidade da prova pericial postulada. Não há uma clara demonstração de
pertinência para a perícia. Como consignado na decisão de piso, o recorrente é quem pode e deve
produzir provas acerca das origens dos depósitos bancários objetos de autuação, demonstrando
precisamente a origem (fonte) dos créditos e a natureza destes. Se não o fez, não cabe realização
de perícia. Ora, o contribuinte não pode, efetivamente, pretender suprir, mediante diligência, um
ônus probatório que lhe compete.
Veja-se que o Decreto n.o 70.235, de 1972, regulamenta os requisitos obrigatórios
para possibilitar a efetivação de diligências, sendo que a inobservância deles acarreta no
indeferimento do requerimento. A matéria está posta no disciplinamento da impugnação,
enquanto instrumento de defesa do contribuinte, mas é aplicável na fase recursal por se tratar de
norma geral do processo administrativo fiscal. Observe-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

§ 1.o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo
comprovados por atividades pessoais do recorrente.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens, que deve prevalecer a verdade material, que inexiste acréscimo patrimonial. Advoga que
os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem decorrem de atividades de mútuos, que
deveria ter reconhecido o ganho de capital que teve, que operava a compra e venda de títulos e
que teve uma empresa de factoring. Sustenta, outrossim, que não é obrigado como pessoa física a
ter escrituração e que houve também situações em que sacou valores próprios e os depositou,
informando que possuía valores declarados em espécie nas declarações de imposto de renda.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

O contribuinte alega ilegalidade do auto de infração por pretender imputar
omissão de receita única e exclusivamente com base em movimentação financeira,
desconsiderando argumentos e provas apresentadas que justificam a origem dos
depósitos bancários, não observação do princípio da verdade material, bem como não
obtenção de acréscimo patrimonial ou indício de riqueza aparente.

Alega ainda, que tais depósitos bancários não se constituem em renda ou
disponibilidade econômica de renda e proventos e que não foi comprovado sinais de
riqueza aparente, necessitando-se a demonstração de gastos incompatíveis ou renda
consumida. No entanto, não assiste razão ao impugnante, como a seguir
demonstraremos.

Primeiramente, esclareça-se que a base legal deste lançamento é o art. 849 do
RIR/99 e a Lei no 9.430/96, art. 42 que trata da omissão de receita decorrente de
depósitos bancários sem origem comprovada, não se reportando a omissão de
rendimentos apurados por acréscimo patrimonial a descoberto ou sinais exteriores de
riqueza, os quais encontram outra guarida legal, dentre elas, os arts. 1o., 2o., 3o. e
parágrafos, da Lei no 7.713/88 e arts. 55, XIII, parágrafo único, e 846 do RIR/99.

Assim, o procedimento fiscal foi levado a efeito sob a égide do art. 42 da Lei
9.430/96, com alteração posterior introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, o qual
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
(...)
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

Quanto à busca da Verdade Material, no caso em questão, conforme lei
aplicável, bastaria a comprovação da origem dos depósitos que a omissão estaria
afastada, ou seja, caso não houvesse omissão de rendimentos o contribuinte
comprovaria todas as origens dos depósitos observados, considerando que ele é o
detentor de todas as informações e documentos comprobatórios dos ingressos bancários,
razão da lei dispor sobre a presunção legal de omissão. Tal previsão legal vem
corroborar os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição Federal,
tais como legalidade, igualdade, impessoalidade, interesse público, moralidade,
principalmente eficiência, razão de se inverter o ônus da prova, como no caso em
questão.
(...)

Ainda, o impugnante contrapõe-se à tributação exigida com base em depósitos
bancários, alegando que não corresponde a renda e que seus argumentos são
comprovados pela verificação de equivalência dos valores creditados e debitados. No
entanto, não lhe assiste razão.

A simples constatação de equilíbrio entre valores creditados e debitados em
conta corrente não se constitui em prova da atividade econômica exercida pelo
contribuinte. Ademais, não houve apresentação de qualquer documento que se
relacionasse às operações informadas como realizadas pelo contribuinte.
(...)

Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários é relativa, podendo ser elidida com provas e justificativas válidas
que comprovem os ingressos ocorridos em suas contas correntes, as quais o contribuinte
deixou de apresentar em sua impugnação.

Não bastam as simples declarações ou planilhas efetuadas e apresentadas pelo
próprio contribuinte, com o objetivo de comprovar a origem dos depósitos bancários. A
prova deve ser consistente, documental, hábil e idônea. Limitar-se a alegar sem provar é
o mesmo que nada alegar.

O contribuinte insurge-se pelo direito à exatidão legal dos fatos. No entanto,
limita-se a discorrer sobre suas atividades, alegando a impossibilidade de demonstração
das mesmas e que são suficientes os extratos bancários apresentados. Ora, a exatidão
dos fatos só se obtém através de documentação hábil e idônea e, se o contribuinte
desejasse reverter o lançamento por omissão de rendimento, bastaria apresentar os
documentos comprobatórios das operações realizadas, tais como contratos de mútuo,
cópia de títulos descontados e outros que corroborassem com as datas e os valores
creditados em suas contas bancárias.

Já, por parte da fiscalização, foi constatado através de extratos bancários que o
contribuinte efetuou vários depósitos em suas contas correntes. Portanto, não tendo o
contribuinte logrado comprovar suas alegações no sentido de justificar a origem de tais
créditos, apurou-se corretamente a omissão de rendimento.

Quanto à alegação de dificuldade em comprovar as operações descritas em face
do tempo transcorrido têm-se que em âmbito fiscal, a guarda de documentos deve ser
observada enquanto não se efetivar a caducidade de a Fazenda Pública proceder ao
lançamento tributário, ou seja, na espécie, pelo prazo decadencial de 5 (cinco) anos.

Instaurado um procedimento fiscal contra o contribuinte caberá a este manter em
boa guarda e ordem, no mínimo até o término do processo administrativo fiscal, toda a
documentação que norteou a confecção da declaração de ajuste anual.

Quanto ao argumento de que o art. 42, da Lei no 9.430/96, é ilegal, invocando o
princípio da capacidade contribuinte, há que se concordar ser este um dos princípios
basilares da justiça tributária e o art. 145 da Constituição Federal dispõe:
(...)

Assim, é exatamente em nome da efetividade do princípio da capacidade
contributiva que a fiscalização tributária busca identificar patrimônio, renda e atividades
econômicas do contribuinte. Como no caso em exame, identificada movimentação
financeira incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte à Receita
Federal do Brasil, este foi intimado a comprovar a origem dos mesmos mediante
apresentação de documentação hábil, incluindo seus extratos bancários.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

Entretanto, nada alega quanto à matéria de fato, limitando-se a argumentar que,
pela não obrigatoriedade de que a pessoa física efetue escrituração contábil, não há
como identificar a origem dos depósitos bancários, o que não supre a exigência legal de
comprovação da origem dos recursos que compuseram sua movimentação financeira.

Ainda que se admita que de pronto o contribuinte não dispusesse de condições
objetivas para apresentação da documentação solicitada, é importante destacar que entre
a data da primeira intimação em 06/05/2009 até a lavratura do auto de infração em
06/08/2010 passaram-se treze meses. Além disso, poderia ainda se valer da
possibilidade de carrear a documentação até mesmo após o prazo assinalado para
impugnação, no caso de comprovada impossibilidade de fazê-lo anteriormente por
motivo de força maior, conforme a previsão do art. 16, § 4o, alínea “a”, do Decreto
70.235/72. Não obstante, nada mais foi carreado aos autos.

Ademais, a documentação apresentada às fls. 253/265 e 274/839, não são hábeis
a comprovar a origem dos recursos ingressos em conta corrente do contribuinte, como a
seguir observado:
FLS.
DOC.
OBSERVAÇÕES
253/265
Planilha de Movimentação
Média Diária – Ano
Já apreciada pela fiscalização às fls. 62, 123/135 – Termo de
Verificação Fiscal – TVF, item 18, fls. 10.
274/314
Extratos bancários
Já apreciado pela fiscalização – TVF, item 13 e 18, fls. 09/10
315/438
Lançamentos em conta
corrente e poupança
Já apreciado pela fiscalização – Termo de Verificação Fiscal –
TVF, itens 13 e 18, fls. 09/10
443/455
Histórico de transferência
bancária
Já apreciado pela fiscalização – Termo de Verificação Fiscal –
TVF, itens 13 e 18, fls. 09/10
Transações com pessoas físicas ou jurídicas não indicadas pelo
contribuinte como pessoas com as quais mantinha sua suposta
atividade.
475/839
Microfilme de cheques
Já apreciado pela fiscalização – Termo de Verificação Fiscal –
TVF, itens 55, 59/60, fls. 16
Microfilmes ilegíveis, a maioria de emissão e nominativo ao
próprio contribuinte ou nominativo a pessoas físicas ou jurídicas
não indicadas pelo contribuinte como pessoas com as quais
mantinha sua suposta atividade.
CONCLUSÃO
Além dos documentos apresentados na impugnação já terem sido
apreciados pela fiscalização, com observância da conclusão fiscal
de fls. 16/18, o contribuinte não apresentou qualquer prova de suas
alegações quanto a atividade exercida, a correspondente transação
financeira com coincidência de datas, valores e pessoas
envolvidas, contratos de mútuo, de aquisição de títulos de crédito
e demais elementos.

Se o contribuinte pretendesse demonstrar que os valores aqui apurados não
correspondem à realidade, deveria ter juntado prova efetiva de sua atividade e da origem
dos depósitos bancários com datas e valores coincidentes. Tendo a oportunidade de
afastar tal presunção e deixando de fazê-lo, ratifica-se o lançamento.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no relatório fiscal.
Por conseguinte, teses genéricas não socorrem ao recorrente. Era necessário
comprovar as origens de forma individualizada e não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.189 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010629/2010-29

Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Ademais, em recente julgamento final de mérito
no RE n.o 855.649, o Supremo Tribunal Federal decidiu: “Decisão: O Tribunal, por maioria,
apreciando o tema 842 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional’.” Plenário da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a
30/4/2021.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, entendo acertada a decisão a quo no ponto
que indeferiu a perícia/diligência e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital